Tribunal: TJMT
Processo: 1005352-69.2019.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005352-69.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0003-17 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGOS 308 E 309 DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

1. Conforme os artigos 308 e 309 do Código de Processo Civil, após a concessão da tutela cautelar antecedente, a parte autora deverá, no prazo de 30 dias, aditar a petição inicial e formular o pedido principal, sob pena de cessação da eficácia da medida concedida.

2. No caso concreto, o autor não formulou o pedido principal no prazo legal, o que acarretou a perda superveniente do interesse processual, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, conforme artigo 485, inciso VI, §3º do CPC.

3. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso Prejudicado

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, M.M. Glenda Moreira Borges, que nos autos da tutela de urgência cautelar antecedente com pedido liminar nº 1005352-69.2019.8.11.0002, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar concedida e determinar a nulidade do Termo de Suspensão de Atividade nº 016-18 e do Termo de Notificação D-599.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível arguindo a ausência de ato ilegal, visto que houve a suspensão das atividades da empresa especialmente em razão dos riscos ao adequado armazenamento dos medicamentos e, consequentemente, risco a saúde dos indivíduos que utilizariam os medicamentos distribuídos.

Pontua que
“não obstante a alegação pela empresa de que não houve motivos plausíveis para a tomada de decisão pela suspensão das atividades e a decisão magistral inferindo que inexistem provas de risco potencial à saúde e segurança para embasar o Termo de Suspensão de Atividades n. 0162, certo é que a Vigilância Sanitária, tendo como principal papel o de atuar em prol da saúde da população agiu dentro da legalidade ao realizar ações de vistorias no estabelecimento supracitado, com o intuito de eliminar, minimizar ou prevenir riscos à saúde.”

Aduz que
“as reiteradas irregularidades verificadas nas inspeções realizadas pela Vigilância Sanitária, na sua maioria ligada diretamente com a conservação, manutenção e exposição dos medicamentos, consequentemente, oferecendo risco direto à saúde do usuário dos medicamentos é motivo plenamente fundamentado para a interdição das atividades da empresa; em todas as inspeções, com base nos documentos acostados aos autos pela parte ex adversa, a Vigilância Sanitária enfatizou que as irregularidades poderiam, se não sanadas, causar riscos à saúde da população que utilizariam os medicamentos distribuídos pela empresa”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas no id. 186300232-, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e requer a manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 188855189 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, em contrarrazões, arguiu, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante não impugnou todos os fundamentos da sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3º, I a V e §4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível em face da
sentença proferida pelo juízo da Vara Especializa da

Fazenda Pública de Várzea Grande/MT,
M.M. Glenda Moreira Borges,
que nos autos da tutela de urgência cautelar antecedente com pedido liminar nº 1005352-69.2019.8.11.0002, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar concedida e determinar a nulidade do Termo de Suspensão de Atividade nº 016-18 e do Termo de Notificação D-599.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos dos recursos de apelação, quais sejam, tempestividade, diante da prerrogativa do prazo em dobro da Fazenda Pública, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou a presente “Tutela de Urgência Cautelar Antecedente com Pedido Liminar”, com o objetivo de suspensão do Termo nº 0162-18 e do Termo de Notificação D-599, que determinaram a suspensão das atividades econômicas da empresa, sob a alegação de que se trata de medida drástica e desproporcional.

Consta na petição inicial o seguinte:

“(...)

Como enfatizado nesta peça, na ação principal irá se discutir a insubsistência das irregularidades apontadas, sendo que a presente cautelar limita-se a defender a desproporcionalidade da extrema medida de interdição das atividades realizadas pela REQUERENTE, sem que tenha sido apontada uma única prova de risco potencial à saúde ou à segurança. Nesse sentido, de cassação da medida de interdição por trata-se de algo drástico, desproporcional e fora da realidade dos fatos, veja-se mais um importante precedente que se aplica ao caso em baila”.
– id. 166664183 – pág. 14.

A liminar foi deferida com fundamento no artigo 305 do CPC, para determinar a suspensão do Termo de Suspensão de Atividade nº 0162-18 e do Termo de Notificação D-599.

Nos termos do artigo 308 do CPC: “
Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
.”.

Já o artigo 309, I prevê:
“Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:
I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal.”.

No caso dos autos, o pedido liminar foi deferido, de modo que incumbia a parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias da efetivação da tutela cautelar, aditar a petição inicial, com a formulação do pedido principal, o que não ocorreu.

Nesse contexto, a inércia da autora acarreta a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, conforme disposto no artigo 309, I do CPC.

Assim, tratando-se de pedido de tutela cautelar antecedente com o objetivo de suspender ato administrativo, sem que o pedido principal tenha sido apresentado posteriormente, conforme determinação legal, a extinção dos efeitos da tutela concedida gera a ausência de interesse processual superveniente.

Isso porque o propósito da ação foi limitado a obter os efeitos dessa tutela, os quais deixaram de existir por inércia da parte autora. Logo, na ausência do pedido principal, o autor carece de interesse de agir para dar continuidade à ação, sendo de rigor a extinção do feito.

Cabe ressaltar que é dispensável a intimação da parte autora para aditar a inicial, visto que a fluência do prazo de 30 dias inicia-se com a efetivação da tutela cautelar.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

Tutela cautelar antecedente – Sustação de protesto – Duplicatas - Liminar deferida pelo juízo a quo – Não apresentado o pedido principal no prazo de 30 dias contados da efetivação da tutela cautelar – Inércia da autora - Cessação dos efeitos da tutela concedida – Perda superveniente do interesse processual da autora – Inteligência da Súmula nº 482 do STJ - Extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecida ex officio, nos termos do artigo 485, inciso VI e § 3º, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido, com reforma da sentença, de ofício, para julgar o processo extinto sem resolução do mérito, com majoração da verba honorária.

(TJ-SP - AC: 10130926220168260068 SP 1013092-62.2016.8.26.0068, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 20/03/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2020)

TÍTULOS DE CRÉDITO – Duplicata - Tutela cautelar antecedente para sustação de processo – Sentença de extinção nos termos do art. 485, VI, CPC – Ausência de formulação do pedido principal no prazo do art. 308 do CPC/2015 – Desnecessidade de intimação para cumprimento da providência – Réplica sem formulação de pedido principal e após decorrido o prazo de 30 dias que não supre a necessidade de aditamento – Cessação da eficácia da tutela ( NCPC, art. 309, I)– Extinção processual - Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios ( NCPC, art. 85, § 11).

(TJ-SP - AC: 10155329620198260562 SP 1015532-96.2019.8.26.0562, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 04/08/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. De acordo com os artigos 308 e 309, do CPC, após a efetivação da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o autor deve formular o pedido principal, no prazo legal de 30 dias, sob pena de cessar a eficácia da medida. No caso dos autos, como a parte autora não formulou o pedido principal, no prazo legal, deve ser mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10000210396933001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. MEDIDA DEFERIDA. PEDIDO PRINCIPAL. AUSÊNCIA. PERDA DA EFICÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor, nos mesmos autos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da efetivação da medida. 2. Perderá a eficácia a tutela cautelar em caráter antecedente quando ausente o pedido principal e, por consequência, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito. 3. São independentes entre si os prazos concedidos para as tutelas cautelares de caráter antecedente, distribuídas autonomamente, mormente quando a alegada conexão sequer chegou a ser reconhecida pelo juízo a quo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07035009720198070001 DF 0703500-97.2019.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 20/05/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto
,
de oficio, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do Código de Processo Civil
.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de apelação.

Inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024